Tribunal: STF
Processo: ARE 1543951
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Segundo agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Dolo específico. Lei nº 14.230, de 2021. Repercussão Geral (Tema RG nº 1.199). Ausência de omissão. Rediscussão de matéria. Emargos Rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão pelo qual se deu provimento a agravos internos e, consequentemente, a recursos extraordinários, para julgar improcedente ação de improbidade administrativa. Os recursos extraordinários foram interpostos por recorrentes contra acórdão do Tribunal de Justiça pelo qual se manteve condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, caput, da Lei nº 8.429, de 1992.



    2. O embargante alega omissão por contrariedade à decisão embargada ao Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, argumentando que na decisão se considerou que as instâncias ordinárias condenaram os recorrentes a título de culpa, mas procedeu à extinção automática da ação. Os recorrentes nos recursos extraordinários originais argumentavam a necessidade de dolo específico para caracterizar improbidade, conforme as modificações trazidas pela Lei nº 14.230, de 2021, e a tese fixada no Tema RG nº 1.199.



    3. O Tribunal de Justiça de origem havia mantido a condenação dos recorrentes, fundada na comprovação de culpa grave e na prescindibilidade de dolo, nos termos do regime jurídico anterior à Lei nº 14.230, de 1992.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta omissão ao aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, e o Tema RG nº 1.199, resultando na improcedência da ação de improbidade administrativa, quando as instâncias ordinárias haviam reconhecido a conduta culposa dos agentes.



    III. Razões de decidir



    5. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois visam à rediscussão de questões já enfrentadas e decididas na decisão embargada, finalidade estranha a esta via processual.



    6. Na decisão embargada já havia sido fundamentado que no acórdão do Tribunal de Justiça de origem considerou-se plenamente caracterizada a culpa grave e a prescindibilidade de comprovação de dolo na conduta dos agentes, o que, à luz da Lei nº 14.230, de 2021, e da tese fixada no Tema RG nº 1.199, não mais configura ato de improbidade administrativa, que exige dolo específico.



    7. A pretensão do embargante de reabrir a discussão sobre a correta aplicação do Tema RG nº 1.199 aos casos de condenação por culpa ou dolo genérico, sob o pretexto de omissão, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    IV. Dispositivo 



    9. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.429, de 1992, art. 1º, §§ 2º e 3º, art. 10, caput; Lei nº 14.230, de 2021.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 843.989/PR, Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/08/2022, p. 09/12/2022; ARE nº 1.429.304-AgR-ED/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; ARE nº 1.320.146-AgR-segundo-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 28/05/2024; ARE nº 1.446.991-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/07/2024; Rcl nº 73.734/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2025, p. 24/03/2025; Rcl nº 68.309/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/05/2025, p. 04/06/2025.